Tribunal: STJ
Processo: 0036945-80.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045595 - RJ(2025/0337703-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: RAPHAEL DO COUTO PEREIRA
ADVOGADOS
: OLIVIER FERREIRA PINTO JUNIOR - RJ063890
LEONARDO REIS PINTO - RJ172167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
ART. 489
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de contratual
restituição de quantia paga
indenização por
c/c
c/c
danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55546789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: aef384d9-46f6-4711-84a3-f1033a6c8d51

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: aef384d9-46f6-4711-84a3-f1033a6c8d51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045595 - RJ(2025/0337703-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: RAPHAEL DO COUTO PEREIRA
ADVOGADOS
: OLIVIER FERREIRA PINTO JUNIOR - RJ063890
LEONARDO REIS PINTO - RJ172167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
ART. 489
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de contratual
restituição de quantia paga
indenização por
c/c
c/c
danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JFE 46 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros, contra decisão
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.

Agravo em recurso especial interposto em: 17/7/2025.
:
Concluso ao gabinete em 4/12/2025.
: de reparação por danos morais
indenização por danos
Ação
c/c
materiais ajuizada por RAPHAEL DO COUTO PEREIRA, em desfavor da parte
agravante por alegado atraso na entrega do imóvel objeto da promessa de compra
e venda firmada entre as partes.
: julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma
Sentença
solidária (e-STJ fl. 696):

1) a substituição do INCC pelo IPCA, como indexador do saldo devedor,
salvo se o INCC for menor, devendo as rés restituírem, de forma simples, os valores
eventualmente cobrados a maior, valores que deverão ser apurados em liquidação
de sentença;
2) a devolverem à parte autora a quantia paga a título de ́taxa de
decoração ́, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a
contar da citação;
3) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e
correção monetária pelos índices do
a contar desta data;
TJ/RJ,
4) ao pagamento da cláusula penal moratória prevista no contrato, por
mês de atraso na entrega do imóvel, equivalente a 2% (dois por cento) do valor do
imóvel fixado no contrato, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a
contar da citação e correção monetária a contar da data do atraso;
5) ao pagamento de danos emergentes no montante equivalente ao
valor pago a título de locação, corrigido monetariamente desde o desembolso e
com juros de mora, a contar da citação, que será apurado em liquidação de
sentença.

: deu parcial provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão
partes, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 127-128):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS
PEDIDOS, PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE: À SUBSTITUIÇÃO DO INCC
PELO IPCA COMO INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR; A DEVOLVEREM A QUANTIA
PAGA A TÍTULO DE TAXA DE DECORAÇÃO; AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS; AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PREVISTA NO
CONTRATO, POR MÊS DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, EQUIVALENTE A 2%
(DOIS POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL FIXADO NO CONTRATO; AO PAGAMENTO
DE DANOS EMERGENTES NO MONTANTE EQUIVALENTE AO VALOR PAGO A TÍTULO
DE LOCAÇÃO; E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS NA
OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGAR O IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CDC.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS RÉUS. HABILITAÇÃO
DO VALOR PAGO PELOS AUTORES PELO IMÓVEL NO QUADRO GERAL DE CREDORES.
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

NOVAÇÃO DO REFERIDO CRÉDITO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. EXTINÇÃO DA
DEMANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS QUE
ENVOLVEM ENTREGA DO IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR ELE.
ATRASO QUE RESTOU DEMONSTRADO E QUE SE DEU POR CULPA DA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE DE NOTIFICAÇÃO OU JUSTIFICATIVA PELO
ATRASO. HIPÓTESE DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR, IMPONDO-SE O RETORNO DAS PARTES
AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA A
TÍTULO DE ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS DURANTE
A MORA, OU SEJA, DA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO BEM NO CONTRATO
ATÉ A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM
MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SITUAÇÃO QUE
EXTRAPOLA EM MUITO O MERO ABORRECIMENTO E ENSEJA DANO MORAL.
DEMORA EXCESSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE
SE MOSTRA ADEQUADO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 343 DA SÚMULA DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AOS PEDIDOS DOS ITENS “E”, “F”, “H” E “I” DA INICIAL E, NO MAIS,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A
CONDENAÇÃO DOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUÍREM INTEGRALMENTE OS
VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO E DEMAIS ENCARGOS
LOCATÍCIOS DURANTE A MORA, OU SEJA, DA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO
BEM NO CONTRATO ATÉ A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, EM MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ALÉM
DE RECONHECER A SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ, MANTIDA A SENTENÇA QUANTO À
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

: opostos por ambas as partes, foram
Embargos de Declaração
rejeitados.
: alega violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
Recurso especial
Parágrafo Único, II, do CPC; arts. 186, 944 e 927 do CC, bem como dissídio
jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, insurge-se contra o
reconhecimento do pedido de reparação por danos morais, bem como contra o
pagamento de indenização por lucros cessantes.
Afirma que o mero inadimplemento contratual não configura dano
moral e que não houve demonstração de circunstâncias excepcionais que
importem violação do direito da personalidade. Aduz que a rescisão do contrato
ocorreu por iniciativa do comprador.
Defende que a indenização foi medida de forma desproporcional, pois o
acórdão determinou a devolução integral dos valores pagos e o pagamento
de danos emergentes, mesmo com a rescisão do contrato por iniciativa do
comprador.
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

Postula, ao final, a reforma do acórdão para: (i) reconhecer a deficiência
de fundamentação do acórdão; (ii) afastar a condenação por danos morais c/c
danos emergentes.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento.
: o agravante reitera a insurgência veiculada no recurso
Agravo interno
especial acerca da negativa de prestação jurisdicional. Insiste no argumento de
que não tem cabimento as indenizações fixadas no
a título de reparação por
TJ/RJ
danos morais e indenização por danos emergentes.
Aponta dissídio jurisprudencial, aduzindo que o mero inadimplemento
contratual não configura dano moral. Aduz que, o valor fixado no acórdão mostra-
se excessivo e merece redução.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

2. Da violação do
do CPC
art. 1.022
Com efeito, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

É o que se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 1157-1158):

O acórdão embargado assinalou que, finda a instrução probatória,
restou incontroverso e comprovado o atraso na entrega do imóvel, pelo que
constatada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela parte ré. Salientou
que tanto é assim que houve a inclusão das obrigações de entrega dos imóveis
relativos ao empreendimento em questão no plano de recuperação judicial da ré,
que foi homologado em
Inclusive, expressamente ponderou que, ainda
10/10/2022.
que tenha havido a novação da referida obrigação nesta data, o período de mora
concernente ao interregno entre a data prevista para a entrega do bem no contrato
e a data da homologação do plano, deve ser considerado para fins de reparação
pelos danos materiais comprovados nesse intervalo de tempo, bem como pelos
danos morais decorrentes do atraso nesse período. Mencionou que o prazo previsto
no contrato vincula a vendedora e gera direito para a compradora, conforme se
depreende da cláusula 5.2 do instrumento contratual (fls. 40), tendo se encerrado,
já computada sua extensão permitida em contrato, em 30/01/2018.
Nesse ponto, entendeu-se que os réus não se desincumbiram do
ônus que lhes competia, não tendo comprovado a existência de fato excludente de
sua responsabilidade, conforme lhes cabia em razão do que dispõe o artigo 14, §3o,
do CDC. De acordo com o §3o do artigo 14 do CDC, só há exclusão do nexo causal e,
consequentemente, do dever de indenizar, quando o fornecedor provar que o
defeito na prestação do serviço inexiste ou que houve fato exclusivo do consumidor
ou de terceiro, o que não ocorreu na hipótese. Concluiu-se que houve falha na
prestação do serviço, devendo a parte ré responder objetivamente, consoante
artigo 14 do CDC. Registrou-se, ainda, que não foram apresentadas pelos réus
quaisquer notificações ou justificativas à parte autora acerca do atraso ou da
conclusão das obras. Observou-se que os réus não lograram demonstrar o
cumprimento de sua parte nas obrigações decorrentes do contrato até o momento
da homologação do plano de recuperação judicial, sendo que foram os réus quem
deram causa à rescisão do contrato em questão.
O acórdão embargado consignou que, não se tratando de rescisão
imotivada ou desistência do comprador, mas sim de desfazimento do contrato em
razão do atraso na entrega do imóvel por culpa da ré, deve haver a restituição ao
status quo ante, pelo que, além da devolução da integralidade dos valores pagos
pela parte autora já prevista no plano da recuperação judicial, deve haver a
restituição dos valores pagos a título de aluguéis, condomínio e demais encargos
locatícios durante a mora, ou seja, da data prevista para a entrega do bem no
contrato até a data da homologação do plano de recuperação judicial.

Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

3. Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais.
Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/RJ
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 1133-1134):
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

Verifica-se que, finda a instrução probatória, restou incontroverso e
comprovado o atraso na entrega do imóvel, pelo que constatada a ocorrência de
falha na prestação do serviço pela parte ré. Tanto é assim que houve a inclusão das
obrigações de entrega dos imóveis relativos ao empreendimento em questão no
plano de recuperação judicial da ré, que foi homologado em
Ainda que
10/10/2022.
tenha havido a novação da referida obrigação nesta data, o período de mora
concernente ao interregno entre a data prevista para a entrega do bem no contrato
e a data da homologação do plano, deve ser considerado para fins de reparação
pelos danos materiais comprovados nesse intervalo de tempo, bem como pelos
danos morais decorrentes do atraso nesse período. Releva notar que o prazo
previsto no contrato vincula a vendedora e gera direito para a compradora,
conforme se depreende da cláusula 5.2 do instrumento contratual (fls. 40), tendo se
encerrando, já computada sua extensão permitida em contrato, em 30/01/2018.
Nesse ponto, os réus não se desincumbiram do ônus que lhes competia,
não tendo comprovado a existência de fato excludente de sua responsabilidade,
conforme lhes cabia em razão do que dispõe o artigo 14, §3o, do CDC. De acordo
com o §3o do artigo 14 do CDC, só há exclusão do nexo causal e,
consequentemente, do dever de indenizar, quando o fornecedor provar que o
defeito na prestação do serviço inexiste ou que houve fato exclusivo do consumidor
ou de terceiro, o que não ocorreu na hipótese. Houve falha na prestação do serviço,
devendo a parte ré responder objetivamente, consoante artigo 14 do CDC. Registre-
se, ainda, que não foram apresentadas pelos réus quaisquer notificações ou
justificativas à parte autora acerca do atraso ou da conclusão das obras. Percebe-se
que os réus não lograram demonstrar o cumprimento de sua parte nas obrigações
decorrentes do contrato até o momento da homologação do plano de recuperação
judicial, sendo que foram os réus quem deram causa à rescisão do contrato em
questão.
Não se tratando de rescisão imotivada ou desistência do comprador,
mas sim de desfazimento do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel por
culpa da ré, deve haver a restituição ao status quo ante, pelo que, além da
devolução da integralidade dos valores pagos pela parte autora já prevista no plano
da recuperação judicial, deve haver a restituição dos valores pagos a título de
aluguéis, condomínio e demais encargos locatícios durante a mora, ou seja, da data
prevista para a entrega do bem no contrato até a data da homologação do plano de
recuperação judicial.
Quanto ao dano moral, é evidente sua configuração em face dos
transtornos causados e do significativo atraso injustificado. O mero atraso na
entrega de imóvel não seria passível de ensejar dano moral, mas as circunstâncias
do caso em tela ultrapassam esse aspecto e envolvem violação à boa-fé. A verba
indenizatória fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com as
especificidades do caso e em consonância com precedentes deste Tribunal para
situações semelhantes. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo não
comporta modificação, nos termos do enunciado no 343 da súmula do TJRJ

Nesse contexto, merece ser mantida a a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ,
visto que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem de que a rescisão do
contrato não ocorreu por iniciativa do comprador, mas pelo atraso excessivo na
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

entrega do imóvel por culpa da agravante, o que não demandaria o reexame de
fatos e provas.

4. Do pedido de revisão do valor da compensação por danos morais.
Ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte agravante, o TJ/RJ
fixou o valor da compensação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exorbitante, o que não está caracterizado neste
processo.
Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp 840.135/RS,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
06/09/2016,
AREsp 866.899/SC,
21/09/2016.
Salvo essas hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento
Súmula 7/STJ,
do recurso.

5. Da divergência jurisprudencial
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou
semelhança entre eles, o que não ocorreu na espécie. Assim, sem a adequada
demonstração da similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é
possível.
Demais disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que
se supõe divergente (comprovação do pedido de indenização por alegados danos
morais por atraso excessivo na entrega do imóvel), impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
Isso porque, a demonstração da divergência não pode estar fundamentada em
questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo legal. Nesse sentido:
AgInt no
Turma, DJe de e
AREsp n. 1.974.371/RJ,
22/11/2023 REsp n. 1.907.171/RJ,
Quarta Turma, DJe de Terceira 11/1/2024.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54464787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:34
Código de Controle do Documento: 43fa9354-c927-492f-9071-9d587d82d86a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.595 / RJ
Número Registro: 2025/0337703-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369458020208190001 202524509074 369458020208190001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: RAPHAEL DO COUTO PEREIRA
ADVOGADOS : OLIVIER FERREIRA PINTO JUNIOR - RJ063890
LEONARDO REIS PINTO - RJ172167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55526493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 58294343-2d45-445c-923f-0ce64a6061f9

AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: RAPHAEL DO COUTO PEREIRA
ADVOGADOS : OLIVIER FERREIRA PINTO JUNIOR - RJ063890
LEONARDO REIS PINTO - RJ172167
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 58294343-2d45-445c-923f-0ce64a6061f9